Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. A Defesa suscita, preliminarmente, a existência de conexão probatória com processo em trâmite perante o Tribunal do Júri, no qual o apelante responde por homicídio qualificado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da consunção, com a absorção do delito do Estatuto do Desarmamento pelo crime doloso contra a vida.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há conexão probatória apta a atrair a competência do Tribunal do Júri para julgamento conjunto dos feitos; e (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de posse ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado.
III. Razões de decidir
4. Inexistente conexão probatória, no caso concreto, entre o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003) e o crime de homicídio (art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal), em trâmite no Tribunal do Júri, nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal. A apreensão da arma ocorreu em data, local e circunstâncias distintas do delito doloso contra a vida, evidenciando fatos autônomos e dissociados. A simples coincidência quanto ao objeto material (arma de fogo) não configura interdependência fática ou probatória apta a justificar a reunião dos processos ou a atração da competência do Tribunal do Júri.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção. A posse ilegal de arma de fogo configura crime permanente, que se protrai no tempo enquanto o agente mantém o artefato sob sua disponibilidade. No caso concreto, a manutenção da arma na residência do réu por período significativo após o homicídio evidencia conduta autônoma, com ofensividade própria, dissociada do delito contra a vida, afastando a tese de crime-meio.
6. A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas por prova pericial, testemunhal e pela confissão do acusado. A dosimetria foi fixada no mínimo legal, em observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, não havendo insurgência recursal específica quanto a esse ponto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.